Tribunal: TJSP
Processo: 2002604-94.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico. Inépcia da denúncia não configurada. Pleitos de absolvição por fragilidade probatória ou de redução das penas, inclusive mediante a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, e de mitigação do regime prisional. Alegação de contrariedade à evidência dos autos. Reexame da prova. Impossibilidade. Nada

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico. Inépcia da denúncia não configurada. Pleitos de absolvição por fragilidade probatória ou de redução das penas, inclusive mediante a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, e de mitigação do regime prisional. Alegação de contrariedade à evidência dos autos. Reexame da prova. Impossibilidade. Nada obstante, acervo probatório desfavorável à peticionária. Penas fixadas de forma fundamentada, devendo ser mantidas. Regime fechado necessário. Pedido revisional indeferido.